Tribunal: TJDFT
Processo: 0004902-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que o depoimento da vítima e das testemunhas policiais demonstram que o roubo foi praticado pelo recorrente na companhia de outro indivíduo e que os agentes agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena total do réu de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.